Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-61.2020.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003685-61.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (RECORRENTE), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR PAGO POR MULTA DE TRÂNSITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – VALOR REFERENTE À MULTA DEVIDAMENTE PAGO PELA PROMOVENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ante a falha na prestação do serviço em virtude da ausência de repasse da quantia paga, entendo que agiu com acerto o magistrado ao condenar o banco promovido ao pagamento de indenização por dano moral.

Não tendo o banco realizado o repasse, a partir do momento em que não ocorreu a baixa da multa no sistema, entendo que a promovente faz jus a restituição do valor, a qual deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços em virtude da ausência de repasse ao DETRAN de valor pago pela promovente referente a multa de trânsito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte:

CONDENO
o reclamado ao pagamento no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais;

Determino
que o valor da condenação a título de dano moral seja corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que faz jus a restituição em dobro, já que o banco promovido não realizou o repasse do valor pago pela multa, fazendo com que a Recorrente ficasse como devedora por quase dois anos.

Sustentou que o valor da indenização por dano moral foi fixado em desobediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento em dobro do valor pago pela multa, bem como para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à restituição em dobro e a majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

No caso, afirma a parte promovente que realizou o pagamento de boleto referente à multa de trânsito em 09.04.2019, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial, não tendo havido o devido repasse dos valores pelo banco promovido, o que fez com que a mesma ficasse como devedora da quantia por quase dois anos. Afirma que apesar de constar a data de vencimento em 08.04.2019, em tal dia foi feriado em Cuiabá-MT, tendo havido a quitação da multa em 09.04.2019.

Aduz que em virtude de não ter havido a baixa da multa no sistema da SEMOB e do DETRAN, ajuizou ação anteriormente (1015777-27.2020.8.11.0001), a qual foi julgada improcedente, sob o argumento de que o pagamento não havia sido realizado no dia correto, impossibilitando a baixa no sistema.

Informa que o pagamento foi realizado por meio do banco promovido, tendo o valor sido devidamente descontado da conta corrente, ajuizando a presente ação por entender que faz jus a restituição em dobro e ao recebimento do dano moral.

O banco promovido, em contestação, se limitou a alegar que inexistem elementos que comprovem o dano ou a existência de culpa a justificar a procedência da ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que é fato incontroverso nos autos que a promovente realizou o pagamento do valor de R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos) referente à multa de trânsito por meio da instituição bancária promovida, conforme comprovante de pagamento apresentado na inicial.

Ainda que a quitação tenha ocorrido após o vencimento, a partir do momento em que o banco recebeu tal valor, descontando-o da conta corrente, cabia a ele realizar o devido repasse, a fim de que fosse procedida a baixa no sistema da SEMOB e do DETRAN. Não sendo possível o pagamento após a data de vencimento, cabia ao banco se recusar a realizar o pagamento e o consequente desconto da conta corrente, posto que a partir do momento em que a promovente obteve o comprovante de pagamento, acreditou que estaria realizando a quitação da multa.

Apesar das alegações de inexistência de dano ou de culpa feitas em contestação, não houve a apresentação de qualquer documento capaz de afastar as alegações feitas pela promovente na inicial.

Não tendo o banco promovido comprovado que realizou o repasse, a partir do momento em que não ocorreu a baixa da multa no sistema, entendo que a promovente faz jus a restituição do valor. Todavia, tal restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

Tendo restado caracterizada a falha na prestação do serviço ante a ausência de repasse da quantia paga, entendo que agiu com acerto o magistrado ao condenar o banco promovido ao pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021